Tribunal: TJDFT
Processo: 0754143-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO GENITOR NOS CUIDADOS DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 117, III, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. A jurisprudência pátria estende a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. Não procede o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto porquanto não restou demonstrado nos autos que a sua presença é imprescindível nos cuidados da filha menor de 12 anos. Na realidade, a menor, segundo relatório psicossocial, sempre esteve sob os cuidados da avó e tia-avó maternas, não tendo o reeducando papel relevante na sua criação.
3. Recurso conhecido e desprovido.